Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-25.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-25.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de vícios específicos (omissão, contradição ou obscuridade), não servindo como sucedâneo de recurso de reforma.

2.

A ausência de comprovação da disponibilização do valor contratado impede a compensação pretendida pelo embargante, não havendo omissão a ser suprida.

3.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

4.

Erro material corrigido de ofício. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000324-25.2015.8.05.0158, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como embargado VALDELICE CARLOS DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

dos embargos de declaração e

REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.